Tribunal: TJSP
Processo: 2101301-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGAMENTO CONJUNTO DIREITO À SAÚDE TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TUTELA DE URGÊNCIA -Possibilidade - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Gravidade do quadro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGAMENTO CONJUNTO DIREITO À SAÚDE TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TUTELA DE URGÊNCIA -Possibilidade - Elementos que evidenciam a probabilidade do direito Documentos médicos que demonstram a necessidade do tratamento - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Gravidade do quadro demonstrada - Decisão mantida - Recurso improvido.